Tribunal: STF
Processo: RE 154200
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
        - A questão constitucional invocada no recurso
extraordinário não chegou a ser examinada pelo acórdão recorrido,
porquanto ele, com relação a ela, ficou na preliminar de que - por
ter sido requisitada à Presidência do Tribunal a complementação
devida, seria esta pedida nos termos das normas infraconstitucionais
que indicou - o agravo de instrumento em causa era inócuo, sem
entrar, portanto, no mérito da natureza do débito em causa, e,
conseqüentemente, sem examinar a alegada ofensa ao artigo 100 da
Constituição Federal. E o fundamento da inocuidade do agravo de
instrumento não é atacável por meio da invocação do referido
dispositivo constitucional.
        Recurso extraordinário não conhecido.